Tribunal: TJDFT
Processo: 0710360-82.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710360-82.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ALVES DAS NEVES APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Nada a prover sobre as contrarrazões apresentadas, tendo em vista sua intempestividade conforme certidão de ID 49548423. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 21 de agosto de 2023 11:37:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador